Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-24.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Inscrição de dados em cadastro de inadimplentes. Demonstração pelo banco da contratação e do inadimplemento. Inscrição legítima. Litigância de má-fé caracterizada. Penalidade bem aplicada. Multa. Percentual adequado. Indenização. Redução para 2% (dois por cento) do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Inscrição de dados em cadastro de inadimplentes. Demonstração pelo banco da contratação e do inadimplemento. Inscrição legítima. Litigância de má-fé caracterizada. Penalidade bem aplicada. Multa. Percentual adequado. Indenização. Redução para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.